Tribunal: STM
Processo: 7000042-51.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315, C/C ART. 311 DO CPM. TESE DEFENSIVA DE CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A tese do crime impossível, nas hipóteses de crimes de falsidade, só deve ser acolhida caso se configure a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio a recusar prontamente o documento falsificado. A adulteração de documento apta a ludibriar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências e pesquisas de verificação de autenticidade, não configura a falsificação grosseira. Não procede a alegada ineficácia absoluta do meio, devendo ser afastada a tese defensiva de crime impossível. Materialidade, autoria e culpabilidade devidamente comprovadas. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000042-51.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
INTERPOSTO PELO CIVIL JOSÉ DE SOUSA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA, QUE O CONDENOU
À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO, PREVISTO NO ART. 311 C/C O ART. 315, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, COM O ACRÉSCIMO, PELO PLENÁRIO, DO REGIME ABERTO
PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DE PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, §
1º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000042-51.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315, C/C
ART. 311 DO CPM. TESE DEFENSIVA DE CRIME IMPOSSÍVEL PELA
INEFICÁCIA
ABSOLUTA
DO
MEIO.
ERRO
GROSSEIRO.
INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A tese do crime impossível, nas hipóteses de crimes de falsidade, só deve ser
acolhida caso se configure a falsificação grosseira, capaz de levar o homem
médio a recusar prontamente o documento falsificado.
A adulteração de documento apta a ludibriar agentes da Administração Militar,
a ponto de demandar diligências e pesquisas de verificação de autenticidade,
não configura a falsificação grosseira.
Não procede a alegada ineficácia absoluta do meio, devendo ser afastada a tese
defensiva de crime impossível.
Materialidade, autoria e culpabilidade devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto pelo civil José de Sousa, mas
em negar-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida, que o condenou à pena
de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art.
311 c/c o art. 315, ambos do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade, com o acréscimo, pelo
Plenário, do regime aberto para o eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 1º,
alínea "c", do Código Penal comum.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União,
em favor do civil José de Sousa, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 1 (um)
ano de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 311 c/c o
art. 315 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de recorrer em liberdade.
Em 16 de fevereiro de 2024, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em
desfavor do ora Apelante, imputando-lhe o crime de uso de documento falso, pelos fatos a
seguir descritos, in verbis:
[...]
Segundo consta nos autos, durante o Processo Seletivo para o Quadro de Cabos da Reserva de
2ª Classe Convocados da Força Aérea Brasileira do ano de 2023 (QCBON 1-2023), o ora
denunciado apresentou à Administração da Aeronáutica dois certificados falsos, emitidos
supostamente pela Faculdade Fasul Educacional, sendo um relacionado ao curso de Gestão
de Estoque, e o outro ao curso de Almoxarife.
Ocorre que o denunciado realmente realizou os cursos, porém com carga horária de 120
(cento e vinte) horas cada, apresentando certificados de 300 (trezentas) horas cada um.
Consultada pela FAB acerca da veracidade dos certificados apresentados, a instituição de
ensino respondeu, mediante ofício assinado pelo diretor-geral Jesiel de Almeida, o seguinte
(evento 1, doc. 1, fl. 15):
TRATAM-SE DE CERTIFICADOS ADULTERADOS E FRAUDULENTOS, POIS
NÃO POSSUÍMOS A CARGA HORÁRIA EMITIDA NOS MESMOS, o Curso de
GESTÃO DE ESTOQUE e o Curso de ALMOXARIFE possuem Carga Horária
máxima de 120 horas (CENTO E VINTE HORAS).
Além disso, a instituição de ensino remeteu à FAB os certificados reais em nome do
denunciado, com as correspondentes cargas horárias verdadeiras (evento 1, doc. 2, fls.
2-4; e doc. 3, fls. 1-5).
Inquirido (evento 1, doc. 8, fls. 18-21 e evento 1, doc. 9, fls. 1-5), o denunciado afirmou que
nunca realizou os cursos em questão, e que adquiriu os documentos falsos de um conhecido de
alcunha ALAN, mediante o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais).
Foi realizada perícia documentoscópica nos Certificados em comento (evento 1, doc. 13, fls.
16), que concluiu se tratarem de documentos falsificados, uma vez que a carga horária e o
texto divergem do padrão apresentado nos Certificados verdadeiros, fornecidos pela FASUL
EDUCACIONAL para efeito comparativo.
Desse modo, o denunciado incidiu no delito de uso de documento particular falso, tipificado
no artigo 315 c/c artigo 311 do Código Penal Militar.
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de crime militar previsto, além do tipo penal, no artigo 9°, III, “a”, do Código Penal
Militar.
[...] (Grifos nossos.) (APM nº 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 1, DENUNCIA1).
A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2024, sendo o acusado
regularmente citado em 25 de março daquele ano (APM nº 7000042-51.2024.7.08.0008,
evento 1, RECDEN2, e evento 12, CERT1, respectivamente).
Em sua resposta à acusação (APM nº 7000042-51.2024.7.08.0008, eventos 11 e
16), a Defensoria Pública da União relatou que, inicialmente, o Ministério Público Militar
havia oferecido proposta de realização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao
acusado, apresentando, como condição, o pagamento do equivalente a 20 (vinte) cestas
básicas a instituição de caridade indicada. Porém, o réu declarou não possuir condições
financeiras para arcar com o referido valor. A proposta foi reformulada para que a condição
fosse reduzida ao correspondente a 10 (dez) cestas básicas, o que foi aceito pelo acusado.
No entanto, houve mudança do representante do MPM para oficiar no presente
processo, tendo sido recusada a realização do Acordo. O novo membro da Acusação
considerou incabível a realização do ANPP, por vislumbrar a prática do crime de estelionato,
por parte do réu enquanto servidor da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica
(COMARA), por ter se valido dos mesmos certificados adulterados para ingressar como
prestador de serviço temporário naquela Unidade Militar.
Ao final, a DPU requereu a suspensão da Ação Penal Militar, a fim de que o
MPM realizasse a proposta de ANPP. Em caso de recusa, pugnou pela remessa dos autos à
Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Ministério Público Militar para deliberação em
caráter conclusivo, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP); da
Resolução nº 109/2020, do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM); e do
art. 5º, §§ 3º e 4º, da Resolução 6/1993 do CSMPM.
Aberta nova vista dos autos, o Ministério Público Militar reiterou a
inviabilidade de realização do ANPP (APM nº 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 21).
Foram, então, remetidos os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar (APM nº 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 23).
Veio aos autos a deliberação da CCR do MPM, confirmando a impossibilidade
de realização do pretendido Acordo (APM nº 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 69).
Pelo Ministério Público Militar foi arrolada e ouvida a testemunha 3S QSS SEF
Marlon Brandoou dos Santos Paixão. A Defesa não indicou testemunhas (APM nº 7000042-
51.2024.7.08.0008, eventos 51 e 57, VIDEO1).
O acusado foi devidamente qualificado e interrogado (APM nº 7000042-
51.2024.7.08.0008, eventos 51 e 57, VIDEO2).
Na fase de dilação probatória prevista no art. 427 do CPPM, o Ministério
Público Militar requereu a expedição de ofício à Faculdade Fasul Educacional, visando
confirmar a declaração do réu no sentido de que o respectivo certificado é emitido apenas
com a realização de prova, sem necessidade de assistir às aulas.
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DPU requereu fosse oficiada a OM, solicitando o
encaminhamento do outro Inquérito Policial Militar existente, vinculado ao réu.
O Juiz deferiu os pedidos das partes e determinou a realização das diligências
pleiteadas junto à Faculdade Fasul Educacional e à OM (APM nº 7000042-
51.2024.7.08.0008, eventos 52 e 53). No ofício expedido à COMARA, determinou também o
envio de todas as fichas financeiras do acusado referentes ao período de 29/6/2022 a
5/9/2023.
As citadas diligências foram devidamente cumpridas (APM nº 7000042-
51.2024.7.08.0008, eventos 59 e 60).
Em alegações finais escritas, o Ministério Público Militar reiterou ter o réu
apresentado documento particular falsificado perante a Administração Militar, de forma livre,
consciente e voluntária. Requereu a condenação pela prática do crime de uso de documento
falso, tipificado no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, com a fixação da
pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, com a concessão do sursis e o direito de apelar em
liberdade (APM nº 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 81).
Na mesma fase processual, a Defensoria Pública da União pleiteou a absolvição
do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Sustentou a atipicidade material da
conduta pela ausência de lesividade ao bem jurídico protegido pela norma penal militar.
Também alegou tratar-se de hipótese de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio
empregado, conforme disposto no art. 32 do CPM. Reportando-se ao depoimento da
testemunha de acusação, a qual confirmou ter sido a adulteração facilmente constatada pela
Força Aérea mediante a leitura do QR Code, sustentou que a falsificação seria grosseira e
incapaz de ludibriar os agentes responsáveis pelo processo seletivo. Subsidiariamente,
requereu a fixação da pena no mínimo legal (APM nº 7000042-51.2024.7.08.0008, evento
85).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Resposta ao Ofício nº 1/CSI- QCBCON 2023/ 1199 – COMAER,
encaminhada pelo representante legal da FACULDADE FASUL (IPM nº
7000098-21.2023.7.08.0008, evento 1, INIC1, fl. 15);
- 2 (dois) Certificados emitidos pela Faculdade FASUL Educacional, contendo
as adulterações narradas na denúncia, atestando que o acusado teria realizado os
Cursos de Almoxarife e de Gestão de Estoque, com carga horária de 300h em
cada curso, com o intuito de preencher os requisitos previstos no AVICON
QCBCOn 1/2023 (IPM nº 7000098-21.2023.7.08.0008, evento 1, ANEXO2);
- Caderno de verificação de documentos do processo seletivo do AVICON
QCBCOn EAP-CB/EIP-CB 2023 (IPM nº 7000098-21.2023.7.08.0008, evento
1, ANEXO4);
- Certidões negativas de antecedentes criminais (IPM nº 7000098-
21.2023.7.08.0008, evento 1, ANEXO6, e ANEXO21, páginas 8 e 10);
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Certidões Judiciais negativas (IPM nº 7000098-21.2023.7.08.0008, evento 1,
ANEXO7, fls. 2/4 e APM nº 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 10,
CERTANTEC2, CERTANTEC3 e CERTANTEC4);
- Auto de Apreensão dos certificados falsificados, expedidos em nome de José
de Sousa (IPM nº 7000098-21.2023.7.08.0008/PA, evento 1, ANEXO9, página
9);
- Expediente encaminhado pela Faculdade Fasul Educacional, em resposta ao
Ofício nº 1/CSI-QCBCON 2023/1199, esclarecendo que os certificados
expedidos em favor de José de Sousa, relativos aos Cursos de Gestão de
Estoque e de Almoxarifado, emitidos em nome do acusado, são falsos, por
apresentarem a carga horária de 300 (trezentas) horas/aula (IPM nº 7000098-
21.2023.7.08.0008/PA, evento 1, ANEXO10, página 3);
- Certificados verdadeiros, emitidos pela Faculdade Fasul Educacional em favor
do acusado, referentes aos cursos de Gestão de Estoque e de Almoxarifado,
ambos contendo a carga horária correta, equivalente a 120 (cento e vinte) horas
(IPM nº 7000098-21.2023.7.08.0008/PA, evento 1, ANEXO10, páginas 5 e 6, e
ANEXO11, páginas 2 e 3);
- Perícia documentoscópica nos Certificados em comento (IPM nº 7000098-
21.2023.7.08.0008, evento 1, ANEXOS 13 a 16);
- Caderno de documentos do candidato José de Sousa relativo ao processo
seletivo simplificado e demais documentos relativos ao ingresso no quadro
temporário da COMARA (IPM nº 7000098-21.2023.7.08.0008, evento 1,
ANEXO17 a 21);
- Relatório e Solução do IPM (IPM nº 7000098-21.2023.7.08.0008, evento 1,
ANEXO30, páginas 2 a 16);
- Fichas financeiras comprovando o salário e as diárias que o acusado recebeu
durante o período em que trabalhou na Comissão de Aeroportos da Região
Amazônica, de 28/06/2022 a 03/09/2023 (APM 7000042-51.2024.7.08.0008,
evento 59, CHEQ5 a QUEQ18);
- Termo
de
Rescisão
de
Contrato
de Trabalho
(APM
7000042-
51.2024.7.08.0008, evento 59, INF19); e
- Informações prestadas pela FACULDADE FASUL EDUCACIONAL
CENTRO EDUCACIONAL SUL MINEIRO, em resposta ao Ofício nº
40001516338, expedido pelo Diretor de Secretaria da Auditoria da 8ª CJM, em
atendimento
à
diligência
solicitada
pelo
MPM
(APM
7000042-
51.2024.7.08.0008, evento 60, RESPOSTA1).
Em 2 de dezembro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8º
CJM, de forma monocrática, julgou procedente a denúncia, condenando o civil José de
Sousa à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela incursão no crime de uso de documento falso,
previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prazo de 2 (dois) anos e reconhecendo o direito de recorrer em liberdade. A sentença foi
disponibilizada no sistema e-Proc na mesma data (APM 7000042-51.2024.7.08.0008, evento
95).
Após a regular intimação das partes, em 18 e 20 de dezembro de 2024,
respectivamente para a Defesa e para o Ministério Público Militar, a Defensoria Pública da
União interpôs, na mesma data, o presente recurso (APM 7000042-51.2024.7.08.0008,
eventos 96, 98 e 99).
O Ministério Público Militar não manifestou interesse recursal, para o qual se
operou o trânsito em julgado da Sentença (APM 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 108).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União reitera as teses
apresentadas nas alegações escritas. Em síntese, sustenta a atipicidade material da conduta,
alegando tratar-se de crime impossível, com base na suposta ineficácia absoluta do meio
empregado. Postula, ao final, a absolvição, com fulcro no art. 32 do CPM e no art. 439, alínea
“b”, do CPPM (APM 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 100, RAZAPELCRIM1).
O Ministério Público Militar, em contrarrazões, requer o desprovimento do
Recurso. Aduz que a falsidade dos documentos não foi constatada prontamente, sendo
necessária a realização de diligências junto à instituição de ensino para a confirmação da
adulteração, o que desconstitui a tese de falsificação grosseira. Acrescenta ter o réu utilizado
os mesmos documentos ideologicamente falsos para obter vínculo anterior com a
Administração Pública (COMARA), revelando o potencial ofensivo dos certificados. Conclui
que a conduta encontra perfeita adequação típica, razão pela qual não se sustenta o pleito
absolutório (APM 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 106, MANIF_MPF1).
Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-
Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se pelo desprovimento da presente
Apelação (Apelação nº 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 9).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Por
tal razão, deve ser conhecido.
Em relação ao mérito, não assiste razão à Defesa.
O Apelante foi denunciado pela incursão no art. 311 c/c o art. 315, ambos do
Código Penal Militar, consistente no crime de uso de documento falso, por ter apresentado à
Administração da Aeronáutica certificados dos Cursos de Almoxarife e de Gestão de Estoque
falsos, por ocasião da seleção para o Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados
da Força Aérea Brasileira.
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de uso de documento falso é de natureza formal, ou seja, consuma-se
no momento em que o documento é utilizado. O bem jurídico tutelado pelo artigo 315 do
CPM é o regular funcionamento da Administração Militar.
A citada figura delituosa está tipificada nestes termos:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena – sendo o documento público, reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos; sendo o documento
particular, reclusão, até 5 (cinco) anos.
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas de forma robusta
pela confissão do Apelante, pelo depoimento da testemunha arrolada pela acusação, bem
como por meio das diversas provas documentais examinadas. A conduta do Apelante de
apresentar certificados falsos comprometeu diretamente a integridade do processo seletivo
militar
Vale ressaltar que o próprio acusado admitiu nunca ter realizado os
mencionados cursos e declarou ter recebido os documentos falsos mediante pagamento.
Consta de seu interrogatório, extraído da Sentença:
[...] QUE trabalhava na COMARA, como civil temporário; QUE saiu da COMARA dia 05
de setembro de 2023; [...] QUE apresentou esses documentos mencionados na denúncia no
processo seletivo; QUE concorria ao cargo de 3° Cabo temporário; QUE o cargo não exigia
nenhuma qualificação especifica, bastava ter experiência na área desejada, comprovada via
carteira ou certificado; QUE os certificados ajudavam a melhorar a pontuação, mas não eram
um pré-requisito; QUE não tinha ciência que os certificados eram falsos; QUE nunca fez um
curso de gestão em estoque ou almoxarife; QUE pagou por eles; [...]; QUE nunca fez esses
cursos, nem com 300 ou 120 horas; QUE pagou para alguém da faculdade Fasul; QUE
baixa a prova pelo computador, pois há muitas empresas que basta fazer uma prova on line,
que eles emitem o certificado após o pagamento; QUE antes de entrar na COMARA, foi
deixar o sr. Alan para fazer uma inscrição na casa de um, até então, servidor temporário da
COMARA; QUE, salvo engano, foi no final de 2021 que fizeram o processo seletivo da
COMARA; QUE havia umas pessoas cobrando uma taxa para que os candidatos pudessem
fazer a inscrição na casa desse servidor; QUE ficou aguardando sr. Alan e um rapaz
perguntou se também não queria fazer a inscrição; QUE negou, pois na época estava sem
alguns documentos; QUE o único documento que tinha era sua habilitação; QUE o servidor
insistiu e disse que só a habilitação serviria; QUE o servidor perguntou se tinha curso na
área; QUE negou; QUE o servidor disse para não se preocupar, pois conseguiria um
certificado com um amigo; QUE o servidor informou que isso ajudaria na pontuação; QUE
pagou e fez a inscrição; QUE pensou que não iria adiante, só fez porque haviam insistido;
QUE apareceu seu nome, pois havia passado para a segunda etapa; QUE entrou em contato
com o rapaz e informou que havia passado para a segunda fase do processo seletivo, que era
a entrega dos documentos; QUE o rapaz falou que entraria em contato com um amigo que
fazia certificados; QUE o rapaz pediu para ir até lá para baixar o curso e fazer as duas
provas para obter o certificado; QUE, em seguida, encaminharia o certificado para esse
amigo e ele fecharia e cobraria um valor; QUE assim fez e foi até a casa do sr. Daniel; QUE
o Daniel era esse servidor da COMARA e foi na casa dele que fizeram a inscrição; QUE o
sr. Alan foi o rapaz que levou até lá para fazer a inscrição; QUE trabalhou com o sr. Alan em
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um mercadinho, no Tenoné; QUE foi na casa do sr. Daniel, baixou a faculdade Fasul, fez a
prova on-line; QUE, salvo engano, na época, pagou R$ 85,00 reais; QUE pagou em boleto;
QUE por conta do tempo, não possui mais esse boleto; QUE isso ocorreu no final de 2021;
QUE não se recorda para qual banco pagou; QUE fez o pagamento em uma casa lotérica;
QUE o sr. Daniel informou que o amigo iria ajeitar o certificado para ficar bacana e não
correr o risco de não passar; QUE concordou; QUE fez as duas provas, passou na
pontuação e pagou pelos dois certificados; QUE o amigo do sr. Alan baixou os dois
certificados; QUE não tinha ciência, só soube tempos depois que ele havia feito alterações na
carga horaria dos certificados, pois o sr. Daniel havia pedido para ele fazer; QUE deixou o
dinheiro para o sr. Daniel, esse repassou para o Alan e o Alan pagou o rapaz da Lan House;
QUE juntou toda documentação e levou a COMARA; QUE o Alan não tinha contato com a
faculdade; QUE a faculdade pode ser baixada pelo celular; QUE é só procurar a área e eles
disponibilizam a prova, depois é só fazer; QUE se alcançar a pontuação de no mínimo 7,
eles disponibilizam um boleto para ser pago caso queira o certificado; QUE após pago, com
3 dias eles enviam o certificado por e-mail; QUE fez duas provas, uma de gestão de estoque
e outra de almoxarife; QUE só teve conhecimento dessa questão de carga horária devido ao
inquérito e o processo pelo certificado falso; QUE escaneou o QR Code dos seus certificados
e viu que eram apenas 120 horas; QUE comentou com uma amiga que também era servidora,
sobre a acusação de apresentar certificado falso; QUE ela perguntou se tinha esse certificado
e se poderia dar uma olhada; QUE confirmou; QUE ela escaneou o QR Code do certificado e
constatou que a carga horária estava errada; QUE entrou em contato com a instituição,
alegando que havia feito os dois certificados com carga horária de 300 horas, mas só
constava 120 horas; QUE a instituição informou que não tinha certificado de 300 horas,
apenas certificados de 120 horas; QUE ligou para o Alan e questionou sobre a carga
horaria do certificado; QUE o Alan informou que o rapaz havia feito uma alteração na
carga horária; QUE quem fez as alterações foi o rapaz da Lan House, com o intuito que
passasse a frente dos outros candidatos; QUE quem pediu para fazer as alterações foi o sr.
Daniel; QUE depois que ficou sabendo de todo o tramite; QUE o sr. Daniel era servidor
permanente, mas já saiu; QUE não tem nenhuma relação com o sr. Daniel, esse apenas tinha
lhe dito que iria pedir para o rapaz ajeitar o certificado e deixar bacana; QUE, na época, o sr.
Daniel fez isso também para o Alan, que obteve três certificados; QUE no final de 2021 a
COMARA aboliu a função na área almejada pelo Alan; QUE essa Lan House ficava em
Icoaraci; QUE entrou em contato com o Alan e foram até essa Lan House, mas estava
fechada, não existe mais; QUE a faculdade mandou para o e-mail do rapaz da Lan House;
QUE o rapaz da Lan House baixou o certificado e fez as alterações; QUE entregou os
certificados pessoalmente a COMARA; QUE o rapaz da Lan House lhe entregou os
certificados pessoalmente; QUE não sabia sobre a carga horária, apenas pegou os
certificados, juntou com as outras documentações e entregou a COMARA; QUE viu que
constava 300 horas, mas achava que aquilo era o normal; QUE não sabia que a carga
horária era de 120 horas; QUE nunca foi processado anteriormente; QUE estava em missão
pela COMARA em Manaus, quando teve conhecimento dos fatos; QUE o Tenente entrou em
contato e informou que teria que retornar para Belém, pois o SEREP queria interrogá-lo;
QUE ficou sem saber de nada; QUE retornou para Belém e foi quando ficou sabendo dos
fatos; QUE para ingressar na COMARA como servidor civil, fez uso dos mesmos documentos
e nunca foi questionado sobre a veracidade deles; QUE atualmente trabalha em aplicativo
como moto-Uber; QUE não tem família aqui; QUE não tem filho; QUE sua família é do
Maranhão; QUE trabalhou na COMARA durante um ano e três meses; QUE para obter os
certificados não precisava ir até a faculdade ou assistir alguma aula, bastava fazer as provas
e atingir a pontuação mínima; QUE tem conhecimentos sobre o conteúdo de gestão em
estoque e almoxarifado, pois tem 12 anos de experiência na carteira de trabalho; QUE apenas
não tinha certificados; QUE já trabalhou com isso e tem 12 anos de experiência com carteira
assinada; QUE tirou nota 7 nas duas provas; QUE só não trouxe os certificados porque ficou
com o SEREP; QUE pode apresentar a carteira de trabalho; QUE fez o pagamento do boleto
em uma casa lotérica; QUE acha que ao mudar de residência, perdeu esse boleto; QUE
queria deixar claro que em nenhum momento teve ciência da falsificação da carga horaria,
pois se soubesse, jamais teria levado até a COMARA, nem muito menos feito um processo
seletivo da Força Aérea Brasileira, que não é um órgão de brincadeira; QUE se fosse ciente
dessa falsificação, poderia ter deixado apenas na COMARA, que é uma instituição que paga
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

muito bem; QUE surgiu uma oportunidade para cabo temporário, como tem experiência e
não sabia que os certificados eram falsos, foi incentivado a fazer a prova;
QUE, infelizmente, se não fosse por essa questão, hoje seria Cabo da FAB; QUE possui
experiência e lá dentro existiam muitas pessoas lhe dando apoio; QUE quando ficaram
sabendo disso, ficaram tristes e lhe avisaram que isso iria respingar na COMARA; QUE
chegou a conversar com o Tenente e esse informou que estavam esperando uma posição do
SEREP; QUE de imediato mandaram lhe demitir, mas deram uma segurada, pois sabiam do
seu potencial e da sua capacidade; QUE ainda passou uns 3 meses trabalhando lá até que foi
comunicado de sua demissão; QUE foi bem difícil na época, pois o sonho se transformou em
um pesadelo; QUE estavam renovando o contrato de 3 em 3 meses, mas o máximo era 4 anos;
QUE seu salário na COMARA era de R$1.690,00 mais R$650,00 de vale alimentação, fora as
diárias de viagens que eram R$300,00; QUE por isso fala que, caso soubesse dessas
falsificações, teria deixado apenas lá na COMARA, pois ninguém havia percebido; QUE o
Cabo recebia mais em questão salarial, mas só recebia a metade da diária que o civil recebia;
QUE um civil poderia ganhar até mais que um Sargento, caso esse não tivesse viagens; QUE
estava quase 70 dias em Manaus, trabalhando no almoxarifado; QUE de lá iria para o
amazonas, trabalhar mais 3 ou 4 meses; QUE durante essas viagens, juntado o salário e as
diárias, recebia aproximadamente R$7.500,00, mais do que um Cabo ganharia . Às perguntas
do MPM, respondeu: QUE não teve contato com o rapaz da Lan House; QUE apenas pegou
os certificados com o Alan e lhe deu o dinheiro para que ele repassasse para o rapaz; QUE o
sr. Daniel não trabalha mais na COMARA; QUE o nome completo dele é Daniel de Jesus
Serafim; QUE não foi até a Lan House, apenas pagou para o sr. Alan pegar os certificados;
QUE já lhe entregaram os certificados alterados; QUE não fez nenhum curso nessa
faculdade; QUE fez apenas as duas provas, alcançou a pontuação mínima e pagou pelos
certificados que a instituição mandou para o e-mail do rapaz. Sem perguntas da Defesa.
(Grifos nossos). (APM 7000042-51.2024.7.08.0008, evento 57, VIDEO2 e VIDEO3).
Por sua vez, a testemunha de acusação 3S QSS SEF Marlon Brandoou dos
Santos Paixão declarou, conforme extraído da Sentença:
[...] QUE ficou separado alguns graduados para ficar responsáveis pela autenticidade dos
documentos; QUE no certificado apresentado pelo candidato havia um QR Code,
disponibilizado pela Fasul, para que fosse feita essa autenticidade on-line; QUE ao fazer essa
autenticidade, a carga horaria era diferente daquela apresentada no certificado impresso;
QUE comunicou ao 1° Ten José, secretário da comissão do processo seletivo; QUE o
Ten enviou um e-mail para a Fasul, para que fosse apurado; QUE a Fasul respondeu com esse
documento disponibilizado; QUE fazia parte da comissão que analisava os documentos
apresentados pelos candidatos. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE fez a autenticação
pelo celular, mas deu divergências nas cargas horárias; QUE a instituição mandou um e-
mail afirmando que o documento era fraudulento e que a carga horária na verdade era de
120; QUE a faculdade não disponibilizava cursos com a carga horaria de 300 horas; QUE
através do Oficio o secretário avisou o presidente e fez a exclusão do
candidato. Sem perguntas da Defesa. (Grifo nosso). (APM 7000042-51.2024.7.08.0008,
evento 57, VIDEO1).
Corroborando a prova oral, os certificados apresentados pelo Apelante no
processo seletivo para o Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados pela Força
Aérea Brasileira do ano de 2023 (QCBON 1-2023), emitidos pela Faculdade Fasul
Educacional, referentes aos cursos de Gestão de Estoque e de Almoxarife, foram submetidos
à perícia documentoscópica. O laudo concluiu pela falsidade dos referidos documentos, pois
as respectivas cargas horárias divergem do padrão constante dos certificados verdadeiros
(IPM Nº 7000098-21.2023.7.08.0008, evento 1, ANEXO13, FLS. 17/22, ANEXO14 e
ANEXO15).
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As contrafações foram indicadas pelo próprio representante legal do
estabelecimento de ensino, ao informar que tais certificados são “ADULTERADOS E
FRAUDULENTOS”, acrescentando a inexistência de cursos com carga de 300 (trezentas)
horas de aula naquela instituição. Segundo complementou, “o Curso de GESTÃO DE
ESTOQUE e o Curso de ALMOXARIFE possuem Carga Horária máxima de 120 horas
(CENTO E VINTE HORAS)” (IPM nº 7000098-21.2023.7.08.0008, evento 1, INIC1, fl. 15, e
ANEXO10, página 3).
Sem adentrar no mérito dos critérios adotados pela instituição de ensino para o
fornecimento dos certificados de conclusão dos Cursos de Gestão de Estoque e de
Almoxarifado, o Apelante obteve junto à Faculdade Fasul os certificados correspondentes
aos Cursos mencionados, com as cargas horárias de 120 (cento e vinte) horas cada. No
entanto, ambos os certificados por ele apresentados perante a Administração Militar, durante
o processo seletivo para o QCBON 1-2023, continham a informação falsa de que possuíam a
carga de 300 (trezentas) horas de aula.
Vale acrescentar ter o Apelante se valido dos mesmos certificados adulterados
para ingressar como prestador de serviço temporário junto à COMARA. Após a ciência da
falsidade dos documentos, o respectivo contrato foi rescindido e os fatos são objeto de outro
procedimento investigatório.
Segundo se observa nos autos, a Fasul Educacional encaminhou à Força Aérea
os certificados verdadeiramente expedidos em nome do Apelante, datados de 8 de janeiro e
de 14 de janeiro de 2022, respectivamente. Ambos indicam expressamente a duração de 120
(cento e vinte) horas de aula (IPM nº 7000098-21.2023.7.08.0008, evento 1, ANEXO2, fl. 2,
e ANEXO3, fl. 3, ANEXO10, páginas 5 e 6, e ANEXO11, páginas 2 e 3).
Dúvida não há, portanto, quanto à ocorrência da conduta ilícita atribuída ao
Apelante.
A tese da defesa, relativa à absolvição por "crime impossível", não encontra
amparo nos autos. Segundo a doutrina e a jurisprudência pátrias, o crime impossível ocorre
apenas quando o meio empregado é absolutamente ineficaz para atingir o objetivo criminoso.
No presente caso, a falsificação não era de natureza "grosseira" ou óbvia.
Conforme demonstrado pelo Ministério Público Militar, a Administração
precisou realizar uma diligência específica, entrando em contato com a instituição de ensino,
para confirmar a inautenticidade dos certificados. Isso demonstra que o documento
apresentava potencialidade para ludibriar a Administração Militar e, portanto, não pode ser
considerado um meio absolutamente inidôneo.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Justiça Especializada, assim
ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Réu, pela confissão em juízo e pelo vasto conjunto documental acostado aos
autos; e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado. A apresentação da documentação sabidamente falsa, por si só, já
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstra o dolo do agente, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da exordial em
virtude da ausência de descrição do dolo por parte do executor da conduta. O uso de
documento falso é crime formal que se consuma quando o agente, conhecedor da
inautenticidade do registro, deste faz uso com o intuito de distorcer a verdade acerca de fato
juridicamente relevante. Não se mostra falsidade grosseira e, por conseguinte, não é crime
impossível a apresentação de documentação hábil a iludir o homem médio, que se revela
apta a alcançar o fim esperado. O crime impossível pressupõe a total ineficácia do meio
empregado como também a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem
juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. In casu, a falsificação
somente foi descoberta após terem sido realizadas diligências junto à instituição escolar.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade. (Grifo nosso) (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000332-20.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: 21/02/2022).
A intenção criminosa do acusado também é evidente. Ele mesmo confessou ter
pagado a um terceiro por certificados de cursos que não frequentou. A alegação de
desconhecimento da falsidade até o momento em que foi informado pela comissão do
certame é incompatível com as provas dos autos.
Por outro lado, a resposta da Faculdade Fasul acostada aos autos (APM
7000042-51.2024.7.08.0008, evento 60, RESPOSTA1) contraria a informação prestada pelo
acusado acerca da desnecessidade de assistir às aulas para emissão do Certificado. Na
oportunidade, a instituição de ensino esclareceu que o aluno deve cumprir a carga horária de
estudos, para depois realizar a avaliação final do curso e, caso aprovado, estar habilitado a
solicitar o Certificado.
Desse modo, causa estranheza a “ingenuidade” do acusado ao crer que bastaria
realizar o pagamento para que fosse possível obter os certificados. Os elementos de prova
contidos na espécie se mostram suficientes para demonstrar que o acusado sabia, ou tinha
todas as condições de saber que estava incorrendo em prática delituosa, não sendo plausível a
versão por ele apresentada.
O Apelante admitiu ainda que o citado processo seletivo não exigia a
participação em cursos específicos. Bastava a comprovação de experiência nas atividades
exigidas para o cargo em questão, mediante certificação ou carteira de trabalho, e
provavelmente poderia lograr êxito na referida seleção. No entanto, optou pelo caminho
oposto, simulando a participação nos referidos cursos para obter uma melhor pontuação.
Corroborando o presente entendimento, cito o seguinte trecho do Parecer
Ministerial:
[...]
As razões recursais não merecem acolhida. A autoria delitiva foi admitida pelo próprio
recorrente, que confessou ter apresentado os documentos no certame, bem como ter
contratado um terceiro para realizar avaliação em seu lugar e providenciar os certificados.
[...]
A alegação de desconhecimento da falsidade carece de verossimilhança. A adulteração dizia
respeito justamente à carga horária, ou seja, informação central e objetivamente perceptível,
sobretudo por parte de quem teria supostamente cursado a formação. Trata-se de elemento
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cuja discrepância não escaparia à percepção de qualquer indivíduo diligente, especialmente
daquele que declara pretensão de atuação técnica na área.
Não prospera, tampouco, a tese de crime impossível. A falsidade não foi rejeitada de plano
pela Administração Militar. Ao contrário, como demonstrado pelos autos, a constatação da
fraude somente se deu após verificação por QR Code e, posteriormente, mediante contato
direto com a instituição de ensino.
Tal circunstância afasta o caráter grosseiro da falsificação e demonstra que os documentos
possuíam aparência formal suficiente para instigar análise mais apurada. A jurisprudência
do Egrégio Superior Tribunal Militar tem reiteradamente afastado a incidência do art. 32 do
Código Penal Militar em situações nas quais a descoberta da fraude exige diligências
adicionais por parte do ente público, não sendo perceptível de imediato a falsificação.
[...]
Por fim, irrelevante a suposta experiência prática do recorrente ou eventual ausência de
prejuízo material à Administração. A idoneidade técnica não elide a ilicitude da conduta nem
afasta o risco à isonomia do certame, elemento essencial ao bom funcionamento da
Administração Pública. A tentativa de obtenção de vantagem indevida por meio de
documentos ideologicamente falsos, com o potencial de prejudicar candidatos mais bem
classificados, viola de forma direta o bem jurídico tutelado pelo tipo penal.
[...]. (Grifos nossos).
Conclui-se, dessa forma, que a tipicidade formal e material do art. 315 c/c o art.
311 do Código Penal Militar está devidamente caracterizada. A culpabilidade se faz presente,
pois o réu é imputável e tinha potencial consciência do caráter antijurídico de sua conduta.
Não há causa excludente de ilicitude.
Diante do exposto, conheço do Apelo interposto pelo civil José de Sousa,
porém nego-lhe provimento para manter na íntegra a Sentença recorrida, que o condenou à
pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no
art. 311 c/c o art. 315, ambos do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o reconhecimento do direito de recorrer em
liberdade. Diante da ausência de informações nos autos que possam agravar o regime de
cumprimento da sanção penal, e considerando não constar na Sentença recorrida, estipulo o
regime aberto para o eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”,
do Código Penal comum.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382131v16 e do código CRC 7de1bbda.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 30/03/2026, às 16:54:32
7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000042-51.2024.7.08.0008
40001382131 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR